Tribunal: TJDFT
Processo: 0746411-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS POR NOLIMA CONTRA COBOGÓ COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS, JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. CONTRATO DE TRESPASSE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. MORA DA TRESPASSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO ALÉM DE RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fundada em contrato de trespasse utilizado como título executivo extrajudicial, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o benefício de ordem em favor da embargante, na qualidade de fiadora, bem como o excesso de execução no importe de R$ 1.411,00, a ser abatido do débito executado, mantendo-se, contudo, a exigibilidade da última parcela do preço e a higidez do título. 1.1. No apelo, a embargante sustenta a inexigibilidade do título executivo extrajudicial e a ausência de mora, ao argumento de que a embargada, na qualidade de trespassante, não teria cumprido obrigações de entrega de documentos e certidões relativos ao estabelecimento, motivo pelo qual teria retido a última parcela do preço com fundamento em cláusula contratual de exceção do contrato não cumprido. Alega, ainda, que conversas mantidas por aplicativo de mensagens não comprovam o adimplemento das obrigações contratuais nem configuram confissão de dívida. Sustenta a caracterização de excesso de execução por cobrança de quantia superior ao devido e requer o reconhecimento de litigância de má-fé da embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se o contrato de trespasse preenche os requisitos legais para se qualificar como título executivo extrajudicial e se há causa jurídica apta a afastar sua exigibilidade, diante da invocação da exceção do contrato não cumprido para justificar a retenção da última parcela do preço; (ii) se o valor exigido na execução, considerado o atraso no pagamento de parcelas anteriores, multa e juros contratualmente estipulados, configura excesso de execução além daquele já reconhecido na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de trespasse, enquanto instrumento que formaliza a transferência de estabelecimento empresarial, constitui negócio jurídico típico disciplinado pelos arts. 1.142 a 1.149 do Código Civil e, desde que contenha obrigação certa, líquida e exigível, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, enquadra-se na hipótese do art. 784, III, do Código de Processo Civil, podendo servir de título executivo extrajudicial. 3.1. No caso, o contrato firmado, com previsão expressa do preço, forma de pagamento e garantia fidejussória, está devidamente subscrito pela parte devedora e por duas testemunhas, preenchendo os requisitos dos arts. 783, 784, III, e 786 do CPC e conferindo lastro idôneo à execução. 3.2. Precedente da Turma: “(...) 4. A assinatura de duas testemunhas constitui requisito essencial para a configuração de título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC, sua ausência traduz irregularidade formal do título extrajudicial e inviabiliza a ação executória.” (TJDFT, APC 0706629-37.2024.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 06/10/2025).
4. Não procede a tese de que a exceção do contrato não cumprido tornaria inexigível a última parcela do preço. Os arts. 476 e 477 do Código Civil condicionam o exercício dessa faculdade à demonstração concreta de inadimplemento da contraparte, em proporção e contemporaneidade compatíveis com a prestação cuja suspensão se pretende. 4.1. No caso, a embargante não comprovou descumprimento contratual relevante imputável à embargada, limitando-se a alegações genéricas acerca de documentos supostamente não entregues. Ao contrário, os elementos constantes dos autos, inclusive documentos e comunicações apresentados na execução e em embargos opostos pelo devedor principal, evidenciam o encaminhamento das informações e documentos exigidos, bem como o atendimento às solicitações da embargante. 4.2. Ademais, restou incontroverso que a devedora deixou de pagar pontualmente parcelas vencidas em fevereiro e março de 2024, optando por quitá-las de forma parcelada e fora do prazo ajustado, o que caracteriza mora contratual e atrai a incidência da multa e dos juros moratórios previstos nas cláusulas contratuais. 4.3. A parte que já se encontra em mora não pode se valer, sem prova inequívoca do inadimplemento alheio, da exceção do contrato não cumprido para reter parcela final do preço, pois tal conduta vulnera a boa-fé objetiva e desvirtua a finalidade do processo de execução, destinado à satisfação de crédito representado por título dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. 4.4. Jurisprudência: “(...) Nesse contexto, o artigo 476 do Código Civil, invocado pelo recorrente, não pode ser aplicado de forma isolada e sem fundamento nos autos para justificar o inadimplemento unilateral. A exceção do contrato não cumprido pressupõe prova incontroversa do descumprimento. (...)” (TJDFT, RI, 0701583-73.2025.8.07.0020, Relator: Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe: 14/10/2025).
5. No que toca ao alegado excesso de execução, o valor executado corresponde ao saldo devedor das parcelas vencidas, acrescido dos encargos moratórios previstos nas cláusulas contratuais – multa de 10% e juros de 1% ao mês – além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%, em conformidade com as cláusulas contratuais e com o regime do inadimplemento obrigacional. 5.1. A mora da devedora é reconhecida, inclusive, pela própria embargante, que admite o atraso no pagamento de parcelas anteriores, de modo que a incidência dos encargos é consequência automática do descumprimento, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade. 5.2. A alegação genérica de cobrança superior ao título não se sobrepõe às planilhas detalhadas juntadas à execução, razão pela qual deve ser mantida a conclusão de inexistência de excesso de execução para além daquele já reconhecido em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. O contrato de trespasse que contém obrigação certa, líquida e exigível, subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 783, 784, III, e 786 do CPC, legitimando a via executiva. 2. A exceção do contrato não cumprido exige prova concreta e inequívoca de inadimplemento imputável à contraparte, proporcional e contemporâneo à obrigação suspensa, não podendo ser invocada genericamente nem utilizada para legitimar a retenção unilateral de parcela de preço por devedor já em mora. 3. Configurada a mora do devedor, são devidos os encargos moratórios contratualmente estipulados, não havendo excesso de execução quando o valor exigido observa as cláusulas de multa, juros e honorários pactuadas e o saldo é demonstrado em planilhas idôneas.”
________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421, 476, 477, 827, 1.142 a 1.149, 393 e 399; Código de Processo Civil, arts. 81, 83, 85, §§ 2o e 11, 86, parágrafo único, 783, 784, III, 786 e 787.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0706629-37.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 06.10.2025; TJDFT, Apelação Cível 0740493-71.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 13.10.2025; TJDFT, Recurso Inominado 0701583-73.2025.8.07.0020, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 14.10.2025.